Tribunal: TJDFT
Processo: 0721490-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0721490-36.2021.8.07.0000 AGRAVADO: TECIO TARKNNI ALVES DA FONSECA AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF que acolheu o pedido de cumprimento provisório de sentença, requerido por TECIO TARKNNI ALVES DA FONSECA (processo n. 0700687-75.2021.8.07.0018) e determinou a expedição precatório e requisição de pequeno valor, mesmo sem sentença transitada em julgado. Em resumo, a agravante enfatiza a impossibilidade de exceção provisória de débitos da Fazenda Pública, colacionando julgado do Supremo Tribunal Federal acerca do art. 100 da Constituição Federal, de modo que requer a antecipação da tutela recursal, a fim de que seja suspensa imediatamente a emissão dos referidos requisitórios. É o relato do essencial. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, tem-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal” (art. 1.019, inciso I, do CPC/2015), nas hipóteses em que a imediata produção dos efeitos da decisão recorrida resulte em “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso” (art. 995, parágrafo único, do CPC/2015). Num primeiro exame, não vejo demonstrados os requisitos ensejadores da pretendida antecipação da tutela recursal, em que pese à discussão em torno da impossibilidade de emissão de precatório ou requisição de pequeno valor na hipótese dos autos principais. É que, a rigor, não é possível projetar, neste estreito âmbito preliminar, que durante o regular processamento deste recurso poderá a parte recorrente sofrer dano grave, de difícil ou impossível reparação, uma vez que expressamente a autoridade judicial condicionou a expedição dos requisitórios à preclusão da decisão ora impugnada. Sendo assim, tenho que matéria deve ser dirimida no julgamento do mérito do recurso, após a regular tramitação do agravo. Com esses fundamentos, INDEFIRO o pedido liminar. Publique-se. Comunique-se ao douto Juízo da causa, requisitando-se as informações pertinentes ao caso. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso. Após, sejam os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 9 de julho de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator